Tribunal: STF
Processo: RE 1251810
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para declarar a nulidade do processo, considerada a competência da Justiça Federal. No extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 5º, inciso XXXVIII, alínea d, e 109, incisos I e IV, da Constituição Federal. Sustenta a usurpação da competência do Tribunal do Júri, ante a ausência de demonstração de ofensa a bens, serviços ou interesses da União. Afirma inexistir conexão probatória entre os crimes descritos na denúncia e os supostos delitos cometidos contra entes federais. 
    2. O Pleno, no recurso extraordinário nº 206.482, relator o ministro Maurício Corrêa, publicado no Diário da Justiça de 5 de setembro de 2003, concluiu pelo cabimento de extraordinário interposto pelo Ministério Público em sede de habeas corpus. Confiram o seguinte trecho do voto do relator:
    4. A controvérsia acerca da legitimidade do Ministério Público para recorrer de decisão concessiva de habeas corpus não é nova nesta Corte. Pesquisando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deparei-me com o julgado proferido nos autos do Recurso Extraordinário Criminal nº 19.709/MG, assim ementado:
    “Não está o Ministério Público impedido de interpor recurso da decisão que concede ordem de habeas corpus.”
    No mesmo sentido o precedente da Segunda Turma no recurso extraordinário nº 250.917, relator para o acórdão o ministro Nelson Jobim, publicado no Diário da Justiça de 29 de junho de 1999.
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência, a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Observem a síntese do acórdão recorrido:
    EMENTA: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NULIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE O HOMOLOGOU – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO ATO – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – OBTENÇÃO DE VANTAGENS ILÍCITAS MEDIANTE FRAUDE A EMPRESAS PÚBLICAS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – NULIDADE CARACTERIZADA – REMETER OS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE. 
    –Estando o acordo de colaboração premiada dotado de legalidade, regularidade e voluntariedade e havendo o encontro fortuito de elementos que indicassem a participação de indivíduos que gozam de Foro Especial por Prerrogativa de Função na empreitada criminosa, não há que se falar em nulidade do acordo por incompetência do Juízo que o homologou, conforme precedentes do STJ e do STF. 
    –Havendo fortes indícios de que uma das principais fontes de renda da organização criminosa em tela era a obtenção de vantagens indevidas mediante fraude a empresas públicas, falece de competência este Tribunal de Justiça, sendo competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 
    Quanto à fixação da competência da Justiça Federal, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Por outro lado, entendo que razão assiste aos impetrantes quanto à alegação de que compete à Justiça Federal processar e julgar a ação penal em tela.
    A Constituição da República de 1.988 estabelece que a competência da Justiça Federal em matéria criminal, ateor do artigo 109 ocorre sempre que a União, uma de suas autarquias ou empresas públicas, forem autoras, rés, ou tiverem interesse jurídico, como assistentes ou oponentes, em qualquer processo, salvo as que envolverem matéria de competência das Justiças Eleitoral e do Trabalho, de falência ou acidentes de trabalho; nos crimes políticos; crimes praticados contra bens, serviços ou interesses da união, de uma de suas autarquias ou empresas públicas, desde que não sejam matéria da competência das Justiças Militar ou Eleitoral e, por fim nos crimes contra a organização do trabalho, o sistema financeiro, bem como a ordem econômico-financeira.
    Na situação em tela, depreende-se do acordo de colaboração premiada de Wander Flávio Moreira Teixeia que algumas das mais variadas atividades do grupo criminoso se voltavam para a obtenção de vantagens financeiras mediante a prática de crimes de fraudes a empresas públicas, dentre elas a Caixa Econômica Federal e o BNDES. 
    Nesse contexto, transcrevo ipsis litteris trechos da colaboração premiada em tela, que denotam os esquemas de corrupção que existiam dentro das referidas instituições:
    Beto tinha a cidade na mão dele em Conselheiro Pena. O banco Sicoob era do tipo dele. O Branco do Brail também era “dele”. A Caixa Econômica Federal também, inclusive os gerentes foram afastados por envolvimento com ele e o colaborador, ou seja, o dinheiro estava nas mãos dele. A polícia civil, a polícia militar, o presidente da Câmara, estavam nas mãos de Beto Vasconcelos, só faltava o prefeito (...) (documento de ordem n. 06 – grifamos). 
    O Colaborador, Adalberto, Alessander, Mareio Cerqueira, Aguinaldo Felisberto movimentaram aproximadamente 15 milhões entre 2011 e 2012 em Conselheiro Pena. Adalberto ganhava dinheiro porque pegava o recurso do banco e emprestava a altos juros a particulares. Adalberto e os outros faziam isso no Sicoob, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. (...) (documento de ordem n. 11 - grifamos). 
    No Banco do Brasil, Adalberto era um dos maiores beneficiários dos recursos do BNDES, através de seu nome, de sua esposa e de muitas pessoas usadas como laranjas. O colaborador, Adalberto, Roberto Balbino, Alessander, Marcio Cerqueira, Aguinaldo Felisberto foram os principais beneficiados do banco do Brasil dos recursos do BNDES (PRONAF, PRONAMP, CRM), o que inclusive, gerou a demissão dos gerentes do banco em 2012, por favorecimento a essas pessoas. (...) (documento de ordem n. 11 - grifamos). 
    Destarte, resta evidente que grande parte dos lucros do grupo criminoso se dava a partir de uma série de fraudes nas instituições supracitadas, que certamente tiveram prejuízo significativo em seus patrimônios, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Ressalvada a óptica pessoal quanto ao cabimento do recurso, conheço do extraordinário e nego seguimento. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator